Tribunal: TJMT
Processo: 0006550-27.2011.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006550-27.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), L C QUEIROZ SPINDOLA - CNPJ: 01.803.895/0001-65 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA
:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
-
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - INÉRCIA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
"
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
"
.

2. Decorridos 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

3. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.º 106, do STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0006550-27.2011.8.11.0007, ajuizada em desfavor de L C QUEIROZ SPINDOLA, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta-MT em face de L C QUEIROZ SPINDOLA - ME.

Busca a exequente receber o seu crédito, inscrito nas CDA ́s indicadas sob o Id n. 87979332 - Pág. 7, no valor originário de R$ 4.998,65.

O despacho inicial fora prolatado aos 18/01/2012 ( Id n. 87979332 - Pág. 20).

O executado fora devidamente citado aos 12.09.2012, Id n. 87979332 - Pág. 25.

Infrutífera a penhora de valores, houve a intimação da parte exequente aos 07.03.2013, momento que, pleiteou a suspensão do feito, o qual fora devidamente atendido.

Aos 06.06.2013, houve a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sendo novamente pleiteada a suspensão apenas aos 10.05.2018, Id n. 87979332 - Pág. 39. Logo, os autos foram suspensos.

Intimada a parte exequente a manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição, requereu a rejeição, sob a alegação que os autos permaneceram no arquivo provisório por equívoco do judiciário.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, aplica-se a prejudicial de mérito-prescrição, ante a inércia da parte exequente em dar prosseguimento ao feito por mais de 05 (cinco) anos.

In casu
, verifica-se que a parte exequente fora intimada acerca da penhora de valores a qual restou infrutífera aos 07.03.2013, sendo pleiteada a suspensão do feito, pelo prazo de 12(doze) meses, o qual foi arquivado provisoriamente.

Contudo, ante a inércia da parte, os autos permaneceram no arquivo provisório por tempo superior, ou seja, até 15.02.2018, quando houve o impulsionamento a manifestar-se e novamente requereu a suspensão, Id n. 87979332 - Pág. 3, aos 10.05.2018, permanecendo os autos em arquivo provisório até 21.06.2022.

Desta feita, somando-se o tempo que os autos permaneceram em arquivo provisório, ante a inércia da parte exequente, ultrapassam-se os 05 (cinco) anos, pelo que, impõe-se a aplicação da prescrição intercorrente.

Com efeito
,
não há como imputar o transcurso do prazo prescricional ao Judiciário (error in procedendo).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– ICMS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS – SENTENÇA RATIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nas
execuções

fiscais
arquivadas, sem baixa na distribuição, a pedido do próprio exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o
processo
ficar
paralisado
por mais de 05 (cinco) anos, a contar da
decisão que determina o arquivamento.
Não há que se falar na necessidade de intimação da parte exequente, quando do término do prazo de
suspensão
, quando o seu arquivamento por ele foi requerido e deferido, devendo promover o adequado impulsionamento do
feito
.( TJMT, N.U 0000820-14.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
SUSPENSÃO
DO
FEITO
– ATO ORDINATÓRIO –
PROCESSO

PARALISADO
POR SETE ANOS POR INÉRCIA DO EXEQUENTE – ART. 40, § 4º DA LEF – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO DA
SUSPENSÃO
DO
FEITO
E DA REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO IMPROVIDO. A prescrição é instituto criado com o objetivo de estabilizar relações jurídicas perpetradas no tempo, penalizando o credor pela inércia em exercer seu direito em face do devedor, extinguindo, por conseguinte, o direito do primeiro de deduzir sua pretensão em juízo. A determinação de
suspensão
do
feito
, em atendimento a pedido do próprio exequente, amolda-se aos denominados atos ordinatórios, com previsão no art. 203, § 4º, do CPC. Despicienda a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da
suspensão
por ela mesma requerida e, posteriormente, da remessa dos autos ao arquivo, tratando-se esta última medida de consequência automática da paralisação do
feito
pelo período de um ano, consoante previsão expressa na LEF.
Verificado que a paralisação do
feito
por aproximadamente sete anos se deu em virtude da ausência de diligências cabíveis ao exequente, não há como imputar o transcurso do prazo prescricional ao Judiciário (error in procedendo).
Julgamento vinculante do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0344.04.015669-9/002, deste TJMG. Paralisação do
feito
por período superior a cinco anos em função da exclusiva inércia do exequente. Prescrição configurada (art. 174 do CTN c./c. art. 40, § 4º, LEF). Recurso não provido.
(N.U 0002536-24.2007.8.11.0012, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.

Isenta a exequente do pagamento das custas processuais.

DEIXO de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários, eis que a parte executada não constituiu patrono nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo pleiteado, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, a ausência de desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo culpa ao poder judiciário pela morosidade processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada com a aplicação da súmula 106, do STJ, para afastar a ocorrência da supradita prescrição e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0006550-27.2011.8.11.0007, ajuizada em desfavor de L C QUEIROZ SPINDOLA, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
ajuizou a presente ação de execução fiscal em desfavor de L C QUEIROZ SPINDOLA (16.11.20211), visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito nas CDA n.º 6466/2011, 6467/2011, 6468/2011, 6469/2011, 6470/2011, 6471/2011, 6472/2011, cujo valor total alcançava a importância de R$ 4.998,65 (quatro mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos).

A parte executada foi citada, em 12.09.2012, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 149082699 – pág. 25).

Á vista disso, a Fazenda Pública pleiteou a penhora
on-line
de bens, via sistema Bacenjud, a qual retornou negativa (ID. 149082699 – pág. 31/32).

Em seguida,
no dia 07.05.2013, a parte exequente, ora apelante, obteve a ciência inequívoca do ato frustrado
, ao passo que pugnou pela suspensão do processo, pelo prazo de 12 (doze) meses, a fim de diligenciar em busca de bens passiveis de penhora em nome da parte executada (ID. 149082699 – pág. 33).

O petitório foi deferido, com a determinação de que, após o transcurso do mencionado prazo, a parte exequente, em 05 (cinco) dias, impulsionasse os autos (ID. 149082699 – pág. 37).

Importante consignar que, a Procuradoria do Município registrou ciência da decisão, conforme grafado no (ID. 149082699 – pág. 37).

Posteriormente, decorrido mais de 05 (cinco) anos, a parte exequente, ora apelante, requereu, novamente, a suspensão processual, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Decorrido o prazo, instada a manifestar-se, a parte apelante sustentou a não ocorrência da prescrição intercorrente, bem como pleiteou o prosseguimento do feito (ID. 149082702).

Sobreveio sentença em
17.08.2022
, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
.

No recurso paradigma, também, ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Insta consignar que, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens passíveis de penhora, ao passo que, tomou ciência da diligência negativa na data de
07.05.2013
, oportunidade que iniciou a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

Assim, em
07.05.2013
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou na data de
07.05.2014
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
07.05.2019
, e a sentença foi proferida no dia
17.08.2022
.

Constata-se, então, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Desse modo, embora a parte apelante afirme, em suas razões, que o feito permaneceu paralisado por culpa do poder judiciário, sem a sua anuência, esse argumento não prospera, pois, a parte exequente pleiteou a suspensão processual prevista no artigo 40, da LEF e, como já alhures mencionado, com o fim desta, o prazo prescricional de 05 (cinco) inicia-se automaticamente.

Além disso, em que pese a parte apelante alegue, a necessidade da aplicação da súmula 106, do STJ, em razão de suposta morosidade do poder judiciário, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão aos pedidos de suspensão do feito formulados pela parte exequente, ora apelante, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Portanto, não vislumbra demonstrado que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, insubsistente, portanto, a aplicação da súmula 106, do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023